Tribunal: STF
Processo: Súmula 605
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 605

Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 605 após a reforma penal de 1984OCódigo Penaldetermina, expressamente, no parágrafo único de seu artigo 71, seja aplicada a continuidade delitiva também nos crimes dolosos contra a vida. Essa norma, resultado da reforma penal de 1984, é posterior à edição daSúmula 605/STF, que vedava o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes contra a vida.[HC 93.367, rel. min.Eros Grau, 2ª T, j. 11-3-2008,DJE70 de 18-4-2008.]Uma vez superada asúmula 605por via legislativa, esta Corte se viu compelida a aprofundar a interpretação sobre os requisitos para a aplicação da continuidade delitiva, sobretudo em casos mais rumorosos e de especial violência. Verifica-se, assim, que a própriasúmula 605continha um juízo sobre a gravidade dos crimes contra a vida. Mas com a entrada em vigor, em 1984, da nova redação do art. 71 doCódigo Penal, fixou-se no parágrafo único desse dispositivo método prórpio de dosimetria nos casos de crime doloso contra a vida. Mas com a entrada em vigor, em 1984, da nova redação do art. 71 doCódigo Penal, fixou-se no parágrafo único desse dispositivo método próprio de dosimetria nos casos de crime doloso contra a vida. A partir dessa alteração, surgiu então a necessidade de interpretar-se de forma minudente a norma que assegura a aplicação da continuidade delitiva, para verificar-se no caso concreto a eventual presença dos seus requisitos objetivos e subjetivos. Nesse tema de dogmática penal, de interpretação de lei, e que não pode ser confundida com a prevalência de determinada teoria (objetiva, subjetiva ou mista), criou-se campo propício às perplexidades decorrentes da superação da posição contida nasúmula 605, mas que a essas perplexidades a própria lei propôs-se a minimizar pela disposição contida no parágrafo único do art. 71 doCP: (...).[HC 89.786, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 27-3-2007,DJE32 de 8-6-2007.]Com a reforma doCódigo Penalde 1984, ficou suplantada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predominante até então, segundo a qual \"não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida\" -Verbete 605da Súmula. A regra normativa do § 2º do artigo 58 doCódigo Penalveio a ser aditada por referência expressa aos crimes dolosos, alterando-se a numeração do artigo e inserindo-se parágrafo - artigo 71 e parágrafo único do citadoCódigo.[HC 77.786, rel. min.Marco Aurélio, 2ª T, j. 27-10-1998,DJde 2-2-2001.]"}]